Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746817-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA AGRAVADO: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de n. 0711749-61.2024.8.07.0001, proposto por COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA., ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 213141355 da origem): “Aprecio a impugnação. Quanto à nulidade da citação, não restou caracterizada. O AR de citação, conforme cópia encartada, pela parte executada no ID. 212228213, informa a entrega na sede da devedora. Consoante art. 248, § 2o, do CPC/2015, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências ou, simplesmente, por pessoa com vínculo com a empresa, mesmo que não tenha poderes de representação, aplicando-se, para o caso, a Teoria da Aparência. Nesse contexto, não há dúvidas de que a citação foi entregue na sede da empresa e, com relação a ter sido recebida por pessoa estranha, limitou-se a executada a alegar, mas não provou o fato, ônus de sua incumbência. Portanto, a de ser reconhecida a validade da citação na fase de conhecimento. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: [...] “3. O recebimento de citação postal encaminhada ao endereço da sede da pessoa jurídica, sem ressalvas, é suficiente para a validade do ato. Aplicação da teoria da aparência.” [...] (Acórdão 1904643, 07231393920228070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à ilegitimidade da exequente para cobrança dos aluguéis, não se sustenta, porquanto a dívida tem origem em título executivo judicial, fundado em contrato de locação firmado entre as partes, sendo que tanto o ajuste quanto a decisão judicial vinculam credora e devedora. Ademais, não houve decisão definitiva sobre a extinção da concessão de uso, de tal sorte que, se como diz a executada, é direito da CEASA receber os aluguéis devidos pelos locatários, tal se apresenta em contradição com a missiva de ID. 208810688, subscrita pelo representante da CEASA, que reconhece ser direito alheio o recebimento dos alugueres vinculados ao empreendimento Multifeira. Note-se que as questões envolvendo a concessão pública do espaço locado têm natureza administrativa (TCDF) e são aliunde a este processo, cuja relação jurídica é estritamente privada, ligando exequente e executada; ademais, o assunto vem sendo debatido há anos no âmbito do TCDF e é de conhecimento amplo, vale dizer, uma vez celebrado livremente o contrato entre as partes, não são razoáveis as alegações da executada, pois configuram um verdadeiro venire contra factum proprium. Ademais, não cabe à executada defender em juízo direito alheio, o qual deve ser perseguido pelo titular uma vez que o entenda violado ou ameaçado de lesão. Lado outro, o cumprimento de sentença aludido pelo devedor foi extinto pelo pagamento, conforme se verifica dos documentos de ID. 208815246 e ID. 208815247 e, portanto, não se exige a retenção dos valores pagos, salvo para pagamento do débito, cuja penhora foi realizada no rosto desses autos, termo de ID. 209403681. Destaco, por oportuno, que toda a matéria ora posta pela devedora era questão a ser exaustivamente debatida na fase de conhecimento, no entanto, a executada, apesar de citada, permaneceu inerte. Com o trânsito em julgado da sentença, contudo, veda-se reapreciação do mérito pelo Juízo, devendo a requerida, se pretende desconstituir a decisão judicial, valer-se dos meios processuais cabíveis (arts. 502 e 506, ambos do CPC). Por fim, embora a devedora afirme excesso de execução, não indica precisamente o valor cobrado a maior nem junta planilha demonstrativa. Ocorre que o art. 525 do CPC, nos §§ 4o e 5o, estabelece que “Quando executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” No caso em apreço, a executada não observou as exigências legais, por isso, deixo de conhecer da matéria atinente ao excesso de execução. Reconhecida a lisura da cobrança, impede-se o reconhecimento de litigância de má-fé. O que, aliás, também se aplica à executada, porquanto a defesa aviada mostra-se plausível, apenas não foi ofertada no momento oportuno, o que faz reconhecer ter agido no exercício da ampla defesa e contraditório assegurado a todos os litigantes. Ante o exposto, rejeito a impugnação da executada. Proceda à Secretaria à busca patrimonial, conforme decisão de ID. 205398055. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos pela agravante foram julgados da seguinte maneira: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA e ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição/omissão/obscuridade na decisão de ID 209269216. Afirma que o exequente que a referida decisão foi omissa em relação à não determinação da expedição do mandado de despejo, já determinado na sentença de ID 197265319 e na decisão de ID 205398055. Já o executado argumenta que a citação na fase de conhecimento foi inválida. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, o executado, em embargos de declaração, busca a reforma da decisão que lhe foi desfavorável. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Já, quanto ao exequente, à este assiste razão. DispositivoPosto isso, nego provimento aos embargos declaratórios do executado dou provimento ao embargos declaratórios do exequente. Uma vez que não houve retorno do mandado de intimação de ID 205426867, a Secretaria para reexpedir mandado de intimação para desocupar o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 63 da Lei n. 8.245/91, bem como, proceder, conforme decisão de ID. 205398055. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada a impugnação apresentada pela executada, na forma da decisão retro transcrita. Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega a nulidade da citação, argumentando que as pessoas que assinaram os avisos de recebimento da carta de citação são pessoas desconhecidas e não fazem parte do quadro de funcionários da empresa executada, ora agravante. Aduz que a exequente é parte ilegítima para contratar com a agravante qualquer vínculo de locação, haja vista que em virtude de a área ser pública, o que se exige dos ocupantes é uma taxa de ocupação. Afirma que em decorrência da interrupção da concessão do espaço público à ENGECOPA, não há como a exequente exigir o pagamento de aluguéis e que “As cobranças de aluguel supervalorizado e injustificado não podem continuar. Com ligações incessantes e idas ao local da empresa, cobradores em tom diverso do conciliador já constrangeram a Autora diversas vezes. A forma de cessão do espaço público deve ser por meio de rateamento do valor a ser repassado a CEASA, por meio de taxa de ocupação. Não é uma propriedade particular para se cobrar aluguel.” Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida para obstar a ordem de despejo proferida pelo Juízo a quo. Preparo satisfeito (ID. 65793138). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento na forma do art. 1.015, §único do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pela agravante. Veja-se. Acerca da citação via postal da pessoa jurídica, estabelece o Código de Processo Civil: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Interpretando a normativa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em razão da teoria da aparência, é válida a citação efetuada no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa sem poderes expressos para tanto. Veja-se a alguns precedentes: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Na hipótese, descabida a aplicação da Sumula 284/STF. Afasta-se, portanto, a sua incidência. 2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 3.1. A revisão do aresto impugnado, no sentido de aferir a nulidade da citação, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido, mantido o conhecimento do agravo e desprovimento do apelo extremo, por fundamentação diversa. (AgInt no AREsp n. 2.634.295/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.). Desta Corte, tenho destacado os seguintes precedentes: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação. Pessoa jurídica. Validade. Teoria da aparência. Nulidade não verificada. Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que a empresa executada alegou a nulidade de sua citação, por ter sido entregue via carta com aviso de recebimento em endereço incompleto, pois sem o número do lote, e recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a validade da citação da pessoa jurídica quando realizada via carta com aviso de recebimento entregue em endereço incompleto e recebido por pessoa, sem qualquer ressalva. III. Razões de decidir 3. Por força do princípio da aparência reputa-se efetuada a citação na sede da pessoa jurídica, ora agravante, porquanto o funcionário dos Correios logrou êxito em localizar o estabelecimento da executada, efetivando a entrega do mandado, sem qualquer ressalva da pessoa que o recebeu quanto à ausência de poderes para tanto ou quanto ao equívoco em relação à empresa situada no local, notadamente quando é facilmente identificável o endereço pela fachada do estabelecimento. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1924541, 07271795620248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO CORRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ART. 248, §2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório apresentado pela executada. 1.1. Em suas alegações, a agravante alega nulidade pelo fato de não ter sido citada pessoalmente na ação de conhecimento. Argumenta que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por pessoa estranha ao feito, em data posterior à desocupação do imóvel que correspondia à sede da empresa, o que invalida a citação e os atos processuais ocorridos posteriormente. 2. Nos termos do art. 238 do CPC, "a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". 2.1. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.2. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, §2o, do Código de Processo Civil. 2.3. Apesar de a agravante alegar que a carta foi recebida por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários e sócios, não há qualquer comprovação nesse sentido 2.4. Além disso, o e-mail acostado aos autos de origem, datado de 26/11/2021, data posterior à citação, efetivada em 22/11/2021, apenas demonstra que a agravante foi notificada quanto à rescisão contratual e necessidade de desocupar o imóvel, e não a efetiva mudança de endereço, não sendo a notificação extrajudicial elemento suficiente para demonstrar que, de fato, a executada desocupou o imóvel. Ou seja, não restou demonstrada nenhuma comprovação acerca da alegada mudança de endereço, o que demandaria a produção de prova documental, a qual estava perfeitamente ao seu alcance. 2.5. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante, previsto em seu contrato social, tendo sido recebida por pessoa devidamente identificada, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção sobre a mudança de endereço da parte citanda. 2.6. Aplica-se, assim, à hipótese a teoria da aparência, pela qual considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a empresa ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. 2.7. Precedente da Casa: "[...] A alegação de mudança prévia de endereço e de recebimento do AR por pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica exige a produção de prova que estava debitada a ré, que não a produziu, mesmo depois de oportunizada a providência, inclusive na instância recursal, na forma do art. 933 do CPC, ocasião em que, assim como se comportou na origem, manteve-se inerte apesar de devidamente intimada. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. [...]" (0715309-79.2022.8.07.0001, Rel: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 02/12/2022). 2.8. Entendimento do STJ: "[...] E por força da teoria da aparência, a jurisprudência também admite validade de citação realizada na sede da pessoa jurídica recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação (STJ. EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 31/08/2012). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1713369, 07117499820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o ponto nodal do recurso aviado pela pessoa jurídica agravante é a nulidade da citação efetivada pelos correios via carta com aviso de recebimento (AR), o que se sustentaria em virtude de a pessoa que a recebeu não ter qualquer vínculo com a empresa citada. In casu, as partes firmaram contrato de locação comercial em 07.06.2023 (ID. 191401113 da origem), no qual consta como endereço da agravante: S.I.A, trecho 10, Lote 05, loja 22, Zona Industrial (Guará), Brasília - DF, CEP 71.200-100. Para esse endereço, foi expedida citação pela via posta, a qual foi recebida por Lilian Hipólito em 11.04.24, sem qualquer ressalva anotada no aviso de recebimento (ID. 194053251), o que indica, ao menos em análise primária, a regularidade da citação, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal acima mencionado. Ressalto que os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para comprovar que a pessoa que recebeu a correspondência de citação não tem relação com a empresa citanda, haja vista que se resumem a apresentar o registro de dois empregados da pessoa jurídica. Ademais, convêm destacar que também foi enviada carta de citação para o endereço da representante legal da pessoa jurídica agravante, a qual foi regularmente recebida no endereço da SQS 114 Bloco A, ap 308, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70377-010 (ID. 193213934). Por fim, em respeito à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título exequendo, no cumprimento de sentença não comporta a discussão acerca matérias atinentes ao mérito da decisão exequenda, tal como a validade do contrato de locação ou a eventual irregularidade administrativa na concessão pública. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. I - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado. I I - O pleito da agravante-executada, sob o pretexto de excesso de execução, almeja alterar os limites da condenação estabelecida no título executivo judicial, imutáveis por terem sido alcançados pelos efeitos da coisa julgada, art. 502 do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1906811, 07202735020248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n). Feitas essas considerações, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade do direito objetivado pelo agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 18:06:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora